Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA E EQUÍVOCO NA COBRANÇA. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família.
2. Não comprovados os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade.
3. Preclusa a discussão acerca de eventual nulidade de cláusula contratual ou mesmo de equívoco na cobrança de valores, porquanto lastreada em decisão judicial anterior proferida em sede de embargos à execução que fixou os parâmetros a serem seguidos e que estão sendo respeitados pelo credor.
4. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.